Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-34.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Reprodução indevida de emblemas oficiais legalmente registrados – Prática ilícita caracterizada – Atuação dos autores respaldada no disposto nos arts. 5o, XXIX e 217, IV da Constituição da República, 129 da Lei 9.279/1996 e 87 da Lei 9.615/1998 - Determinação da abstenção do uso dos sinais distintivos - Deferimento de indenizações

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Reprodução indevida de emblemas oficiais legalmente registrados – Prática ilícita caracterizada – Atuação dos autores respaldada no disposto nos arts. 5o, XXIX e 217, IV da Constituição da República, 129 da Lei 9.279/1996 e 87 da Lei 9.615/1998 - Determinação da abstenção do uso dos sinais distintivos - Deferimento de indenizações por danos material e moral – Procedência - Sentença reformada – Recurso provido.